Tribunal: TJMT
Processo: 1050729-67.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050729-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANA GABRIELLY DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 112.021.011-94 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 058.773.149-47 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 058.773.149-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE GESTANTE. ALEGADA IRREGULARIDADE DO FORMULÁRIO MÉDICO (MEDIF). DOCUMENTO ACEITO NO VOO DE IDA. RECUSA POSTERIOR NO VOO DE RETORNO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO CONFIGURADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de impedimento de embarque de passageira gestante, sob alegação de irregularidade no formulário médico, ao fundamento de que o mesmo documento havia sido aceito no voo de ida, o que configurou falha na prestação do serviço.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora pela ausência de documentação médica regular;
(iii)
afastamento do dano moral indenizável;
(iv)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a legislação aplicável à relação entre passageiro e companhia aérea;
(ii)
verificar se a recusa de embarque, sob alegação de irregularidade de documento previamente aceito no voo de ida, configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço;
(iii)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação estabelecida entre passageiro e companhia aérea submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor e da inversão do ônus da prova, não se admitindo a invocação do Código Brasileiro de Aeronáutica para restringir direitos assegurados pela legislação consumerista.

5. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela companhia aérea não constituem prova idônea da regularidade da prestação do serviço nem da efetiva prestação de informações claras e adequadas ao consumidor.

6. Configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva a recusa de embarque fundada em alegada irregularidade de documento que, sem indicativo de perda de validade, foi previamente aceito pela própria companhia aérea no voo de ida.

7. Não se caracteriza culpa exclusiva do consumidor quando a própria fornecedora contribui para a situação danosa ao aceitar o documento no voo de ida e, em seguida, recusá-lo para o voo de retorno, frustrando a legítima expectativa da passageira.

8. Configura dano moral
in re ipsa
o impedimento de embarque de gestante em estágio avançado, que permanece por dias em localidade diversa da residência sem assistência material adequada e é compelida a realizar longa viagem terrestre, com risco relevante à sua condição de saúde.

9. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1014267-97.2025.8.11.0002, ApCiv 1011946-69.2025.8.11.0041, ApCiv 1041031-91.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença de procedência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais n. 1050729-67.2024.8.11.0041, ajuizada por
GEOVANA GABRIELLY DE CAMPOS MOREIRA
.

Na
origem
, a autora, à época menor de idade e gestante de 36 semanas, narrou que adquiriu, por intermédio da agência CVC, pacote turístico contendo trechos aéreos operados pela requerida, para o percurso Cuiabá/MT – Porto Seguro/BA, com partida em 18/setembro/2024 e retorno previsto para 25/setembro/2024.

Afirmou que o voo de ida transcorreu sem intercorrências. Todavia, no momento do retorno, foi impedida de embarcar sob a alegação de que o formulário médico (MEDIF) exigido não atendia às exigências da companhia aérea, apesar de o mesmo documento ter sido aceito no voo de ida, apenas sete dias antes.

Relatou que, após discussões, a empresa autorizou seu embarque em voo alternativo, remarcado para o dia 27/setembro/2024. Contudo, não lhe foi prestada qualquer assistência material, circunstância que a obrigou a pernoitar em albergue.

Na ocasião do novo embarque, entretanto, foi novamente impedida de viajar, sob idêntica justificativa de irregularidade no formulário apresentado.

Diante desse cenário, a autora viu-se compelida a adquirir passagens rodoviárias e a submeter-se a longa viagem terrestre, com chegada em Cuiabá apenas no dia 01/outubro/2024, às 01h30, com atraso aproximado de 120 (cento e vinte) horas em relação ao horário inicialmente previsto.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 330233424).

A gratuidade da justiça foi concedida (id. 330233445).

Na
contestação
, a requerida alegou que o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva da autora, diante da ausência de apresentação de documentação médica regular (MEDIF) exigida.

Destacou, ainda, que eventual autorização para embarque no voo de ida ocorreu em caráter excepcional, mediante análise específica, com prévia orientação da autora quanto à necessidade de regularização da documentação para o retorno, o que não teria sido observado.

Argumentou que, após a primeira tentativa de embarque no voo de retorno, procedeu à remarcação dos bilhetes aéreos sem a cobrança de qualquer custo adicional, por mera liberalidade, a fim de oportunizar à passageira a regularização da documentação necessária ao embarque, providência que, todavia, não teria sido adotada pela autora.

Defendeu a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, rechaçou a ocorrência de dano moral indenizável e requereu a improcedência dos pedidos (id. 330233850).

Na
impugnação
à contestação, a autora reiterou as alegações da petição inicial (id. 330233857).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu
a relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da Azul.

Consignou que o formulário médico (MEDIF) apresentado pela autora foi aceito no voo de ida, o que gerou legítima expectativa de regularidade da documentação para o retorno.

Rechaçou a alegação de culpa exclusiva da consumidora, por entender que a própria companhia aérea contribuiu para a situação ao autorizar o embarque inicial, razão pela qual não poderia, posteriormente, invocar irregularidade do mesmo documento para justificar a negativa de embarque.

Afastou, ainda, a força probatória das telas sistêmicas apresentadas pela requerida, por se tratar de prova unilateral, insuficiente para demonstrar a efetiva prestação de informações claras e adequadas à consumidora.

Entendeu configurado o dano moral
in re ipsa
, considerando o atraso significativo, agravado pela condição de gestante da autora e pela necessidade de retorno por via terrestre, situação que extrapola o mero aborrecimento.

Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 330233864).

Nas
razões de apelação
, a Azul reitera as teses de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, de culpa exclusiva da consumidora e de inexistência de dano moral indenizável.

Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo desproporcional (id. 330233865).

Nas
contrarrazões
, a autora defende a manutenção da sentença (id. 330233868).

A tramitação do feito havia sido suspensa, por suposto enquadramento da controvérsia no objeto do Tema n. 1.417 do Supremo Tribunal Federal (id. 332375889).

A
autora
requereu o julgamento do feito, uma vez que a Suprema Corte restringiu o objeto do referido Tema aos casos de fortuito externo ou força maior previstos no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (id. 354083356).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia em exame não se enquadra nas hipóteses do Tema n. 1.417 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se discute a regularidade do impedimento de embarque por alegada inadequação de documentação médica apresentada, sem qualquer óbice ao regular prosseguimento e julgamento do feito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a recusa de embarque da autora, sob alegação de irregularidade no formulário médico (MEDIF), constitui exercício regular do direito da companhia aérea ou falha na prestação do serviço, especialmente diante da prévia aceitação do documento no voo de ida.

A irresignação não prospera.

A relação estabelecida entre passageiro e companhia aérea é, em regra, de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 da referida normativa.

Nesse contexto, não prospera a invocação do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois este não pode ser utilizado para restringir direitos assegurados pela legislação consumerista (TJMT, ApCiv 1014267-97.2025.8.11.0002, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025).

Ademais, compete à fornecedora comprovar a regularidade da prestação do serviço e a adequada prestação das informações, sem que seja suficiente, para tanto, a mera juntada de telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

Confira-se:

“
(...) As telas sistêmicas apresentadas pela companhia aérea, produzidas unilateralmente, não são suficientes para comprovar que as alternativas supostamente oferecidas eram efetivas e adequadas à necessidade urgente do autor. (...)
” (TJMT, ApCiv 1011946-69.2025.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17/12/2025).

“
(...) registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova (...)
” (TJMT, ApCiv 1041031-91.2023.8.11.0002, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04/12/2024).

No caso concreto, a própria companhia aérea autorizou o embarque da autora no voo de ida mediante apresentação do formulário médico (MEDIF), o que evidencia que, naquele momento, o documento foi considerado suficiente para a realização da viagem.

Entretanto, apenas sete dias depois, ao tentar retornar utilizando o mesmo documento – sem qualquer indicativo de perda de validade –, a autora teve seu embarque negado por duas vezes, o que revela comportamento contraditório por parte da requerida, em afronta à boa-fé objetiva e ao brocardo
nemo potest venire contra factum proprium
.

Embora a apelante sustente que autorizou a remarcação do voo sem custos, oportunizando a regularização da documentação, essa circunstância não afasta a falha na prestação do serviço, sobretudo porque, novamente, impediu o embarque da passageira.

Outrossim, as telas sistêmicas apresentadas não são aptas a comprovar a efetiva prestação de informações claras e adequadas, tampouco esclarecem, de forma objetiva, em que consistiria a suposta irregularidade do documento apresentado.

Nesse cenário, se o documento foi considerado apto para o embarque de ida, deveria, em princípio, ser igualmente aceito para o retorno, inexistindo justificativa plausível para a negativa posterior. A dupla recusa de embarque, após autorização inicial, frustra a legítima expectativa da consumidora e configura inequívoca falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerar a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, a autora, gestante de 36 (trinta e seis) semanas semanas, foi submetida a elevado desgaste físico e emocional, permaneceu por dias em cidade diversa sem a devida assistência e, sobretudo, foi compelida a realizar viagem terrestre de aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) km, circunstância que representa risco relevante à sua condição de saúde.

Diante desse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e proporcional, em observância às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
mantendo-se os termos da sentença.

Majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026